Tribunal: TJPA
Processo: 0801397-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801397-36.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PETROLEO SABBA SA, RAIZEN ENERGIA S.A

AGRAVADO: PRIIMO PROJETOS IMAGENS E MAPAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. O RECORRENTE NÃO DEMONSTROU,
PRIMA FACIE
, QUE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS SERIA CAPAZ DE ACARRETAR
DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO

CAPAZ DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE EFEITO PRETENDIDO AO PRESENTE RECURSO, POIS APESAR DA AFIRMATIVA DE QUE A PERÍCIA PODERIA INTERFERIR NAS ATIVIDADES NA OBRA, NÃO VISLUMBRO QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA, POR SI SÓ, PODERIA SER SUFICIENTE PARA A SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NO CASO EM ANÁLISE, SE TORNA INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL, PARA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ENUMERADOS E DESCRITOS PELA PARTE AGRAVADA, PARA QUE SEJAM QUANTIFICADOS OS SERVIÇOS FEITOS E VALORES DEVIDOS OU NÃO A RECORRIDA.
DESTARTE, É EVIDENTE O PERIGO DO DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, EIS QUE A DEMORA NA REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA REQUERIDA PODE COMPROMETER O RESULTADO DA MESMA, IMPOSSIBILITANDO A VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O

0801397-36.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
PETROLEO SABBA S.A E RAIZEN ENERGIA S.A

ADVOGADOS:
HELDER MORONI CAMARA e VITOR HUGO SILVA LEITE

AGRAVADO:
PRIIMO PROJETOS IMAGENS E MAPAS LTDA - ME

ADVOGADO:
SEMIR FELIX ALBERTONI

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
PETROLEO SABBA S/A
e
RAIZEN ENERGIA S.A
., inconformados com a decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra
PRIIMO PROJETOS IMAGENS E MAPAS LTDA – ME.

Dizem os recorrentes que:
como já demonstrado nas razões recursais, que a PRIIMO carece de interesse processual em razão da plena possiblidade de produção de provas e obtenção de elementos indiciários ao longo da fase probatória em sede de ação ordinária já ajuizada e da inexistência de controvérsia que demande a produção de provas em caráter antecipado
–
além do risco de dano reverso e de afronta ao artigo 1º. da Lei 9847/1999 e artigo 22 da Lei 8078/90.

Continuando, afirma que a manutenção da liminar de produção antecipada de provas trará incalculáveis e irreparáveis prejuízos para as AGRAVANTES e para a população de Itaituba e Marituba, que não poderão ser revertidos ou compensados na hipótese de reforma da decisão, pois decorrem exatamente da possibilidade de atraso das obras em decorrência da realização de perícia em sede de produção antecipada de provas.

Por fim, que
a paralisação das obras para a realização da perícia em sede de produção antecipada de provas culminaria na interrupção e impedimento de prestação dos serviços essenciais prestados pelas A
GRAVANTES
, o que é, também, juridicamente impossível nos exatos termos do que também disciplina o artigo 22 da Lei 8.078/90.

Requer ao final, a reforma da decisão para que seja concedido o efeito suspensivo.

Foram oferecidas contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE ABRIL DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Não vejo motivos para a insurgência dos agravantes.

Conforme disse, por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo o recorrente não demonstrou,
prima facie
, que a produção antecipada de provas seria capaz de acarretar
dano grave, de difícil ou impossível reparação

capaz de justificar a concessão de efeito pretendido ao presente recurso, pois apesar da afirmativa de que a perícia poderia interferir nas atividades na obra, não vislumbro que tal circunstância, por si só, poderia ser suficiente para a suspensão da decisão agravada.

Pois bem, a produção antecipada de provas será admitida, dentre outras hipóteses, quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, conforme preconiza o artigo 381, inciso I, do CPC, in verbis:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a auto composição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

§ 1° O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão.

§ 2° A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu.

§ 3° A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta.

§ 4° O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal.

§ 5° Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

"
A finalidade da medida aqui analisada é simplesmente a de preservar alguma prova, para que ela possa vir a ser utilizada na sequência. Por isso, prefere-se designar a figura em estudo de medida de asseguração de prova. Por meio desta medida, então, consegue-se apenas documentar algum fato, que pode desaparecer no futuro, de modo que se possa utilizar desse elemento em processo subsequente, razão pela qual se costuma designar a prova aí obtida de prova ad perpetuam rei memoriam. Com a asseguração de prova, logra-se obter o registro de um fato, de modo que se possa, no futuro, requerer a incorporação desse registro em outro processo e, em sendo isso admitido, produzir a prova desse fato nessa outra demanda
" (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart "Processo Cautelar". São Paulo: RT, 2008, p. 258).

No caso em análise, se torna indispensável a realização da prova pericial, para comprovação da execução dos serviços enumerados e descritos pela parte agravada, para que sejam quantificados os serviços feitos e valores devidos ou não a recorrida.

Destarte, é evidente o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a demora na realização da prova técnica requerida pode comprometer o resultado da mesma, impossibilitando a verificação dos serviços efetivamente prestados pela agravada.

“O intuito da medida de produção antecipada de prova é somente a segurança da prova, sem qualquer intuito de antecipar o julgamento da pretensão de direito substancial. É medida completa, isto é, que não se destina a converter-se em outra medida definitiva após o provimento final de mérito. Apenas há documentação judicial de fatos”(Des.(a) Heloisa Combat, TJMG).

Nesse cenário, entendo que restam demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da produção antecipada de prova, bem como a necessidade de realização da mesma, devendo a pretensão dos ora agravantes ser desprovida.

Assim, face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE ABRIL DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 24/09/2020